Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-49.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 03.013.425/0001-23 (APELADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA, condenando a apelante ao pagamento de R$ 18.184,04, referente a contrato de locação de equipamentos inadimplido, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para comprovar o débito; (
iii
) verificar se os juros aplicados na atualização do débito são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos documentais suficientes para o deslinde da causa, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC.

O contrato de locação assinado por ambas as partes, acompanhado de notas fiscais e planilhas de medição, constitui prova suficiente da relação jurídica e do inadimplemento, não se tratando de documentos unilaterais.

Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo a apelante apresentado qualquer prova dos alegados defeitos no equipamento.

Em relações empresariais entre pessoas jurídicas em igualdade de condições, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ.

Os juros de mora fixados em 1% ao mês estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN, não havendo abusividade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de locação de equipamentos entre empresas, a alegação de defeito no bem locado deve ser comprovada pelo locatário, não bastando meras alegações genéricas.

Os juros de mora de 1% ao mês, em relações empresariais, estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN, não configurando abusividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004674-49.2022.8.11.0002

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA X CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TR
E
S IRMÃOS ENGENHARIA LTDA co
m o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da Ação de Cobrança
proposta
por CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA.
,
julgou procedente o pedido
e
condenou a apelante ao pagamento de R$ 18.184,04, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar os defeitos no equipamento locado. No mérito, argumenta que: a) os documentos apresentados pela apelada são unilaterais e insuficientes para comprovar o débito; b) não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços conforme contratado; c) os juros aplicados são abusivos, superando o dobro da taxa média de mercado à época da contratação.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a validade do contrato e a comprovação do débito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresas e a regularidade dos encargos fixados na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, que alega ter sido prejudicada pelo julgamento antecipado da lide,
que
teria impedido a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar os defeitos no equipamento locado.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é medida adequada quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos.

No caso, verifico que o magistrado de
origem
fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente o feito, considerando que havia elementos documentais suficientes para o deslinde da causa, incluindo o contrato de locação assinado pelas partes, notas fiscais e planilhas de medição, que demonstravam a relação jurídica e o alegado inadimplemento.

Ressalto que, conforme bem pontuado na sentença, cabia à apelante o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, a apelante não apresentou, em momento oportuno, qualquer documento que indicasse a existência dos alegados defeitos no equipamento, como notificações, e-mails, laudos técnicos ou registros de reclamação.

Ante o exposto, REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem,

trata-se de
ação de cobrança movida por CONSTRUTORA BRASIL CENTRO OESTE LTDA
. em face de
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
.
, referente a contrato de locação de equipamentos.

A apelante alega que o equipamento locado apresentava defeitos que impossibilitaram seu uso adequado, invocando a exceção do contrato não cumprido. Sustenta que os documentos apresentados pela apelada são unilaterais e insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços conforme contratado. Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida, e que os juros aplicados são abusivos.

A apelada, por sua vez, defende a validade do contrato e a suficiência das provas documentais apresentadas, argumentando que a apelante não comprovou os alegados defeitos do equipamento nem comunicou formalmente qualquer problema durante a vigência contratual.

A controvérsia
está em saber se o
s documentos apresentados pela apelada são suficientes para comprovar o débito
e se o
s juros aplicados na atualização do débito são abusivos
.

A
apelante sustenta que os documentos apresentados pela apelada seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços conforme contratado.

Tal argumento não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a apelada instruiu a inicial com o contrato de locação devidamente assinado pelas partes (ID
319231936
), nota de faturamento e planilha de medição (ID
319231935
), documentos que, em conjunto, comprovam satisfatoriamente a relação jurídica e o inadimplemento.

O contrato firmado entre as partes não é documento unilateral, mas bilateral, assinado por ambos os contratantes, estabelecendo direitos e obrigações recíprocas. A Cláusula VII do referido instrumento prevê expressamente que o locatário deve vistoriar o equipamento no ato do recebimento, podendo recusá-lo caso apresente problemas.

Não há nos autos qualquer prova de que a apelante tenha exercido essa faculdade ou que tenha notificado formalmente a apelada sobre os supostos defeitos do equipamento. Conforme bem destacado na sentença, não foram apresentados e-mails,
notificações, laudos técnicos ou qualquer outro documento que comprove a alegação de que o equipamento estava defeituoso.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar, genericamente, que o equipamento apresentava defeitos, sem trazer qualquer elemento probatório que corroborasse tal afirmação.

Por
outro lado
, quanto à alegação de abusividade dos juros, também não assiste razão à apelante.

C
umpre destacar que a relação jurídica em questão é de natureza empresarial, estabelecida entre duas pessoas jurídicas em igualdade de condições, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a sentença fixou juros de mora de 1% ao mês, em estrita observância ao disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN, além de correção monetária pelo INPC, parâmetros absolutamente razoáveis e em conformidade com a legislação vigente.

Não há, portanto, qualquer abusividade a ser reconhecida nos encargos fixados na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios
para

1
5% sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025